Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726333-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNEZ SILVA DE MIRANDA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo IGNEZ SILVA DE MIRANDA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 96966910 - pp. 1/4 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração parcialmente acolhidos (Id. 99526396 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença (Processo n.o 0705307-04.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, visto que os cálculos já foram homologados. Ademais, determinou a remessa do autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos. Eis o teor das decisões: “Trata-se de cumprimento de sentença individual ajuizado por IGNEZ SILVA DE MIRANDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, referente à Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Tendo em vista que os executados não apresentaram impugnação, os cálculos foram homologados em ID 44410242. A decisão de ID 90531466 determinou a expedição dos precatórios em desfavor do IPREV. Os exequentes embargaram a decisão (ID 91628371) afirmando que os autos deveriam ser enviados à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, em cumprimento ao novel entendimento da Suprema Corte, a inclusão dos honorários da fase de cumprimento de sentença nos cálculos e para calcular a majoração dos honorários da fase de conhecimento fixando-os em 11%. O Distrito Federal requereu que os embargos fossem rejeitados (ID 93803877). O feito foi suspenso em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 (ID 93876239). Sobreveio a informação da ocorrência do trânsito em julgado do IRDR 15 (ID 94939759). É o relato do necessário. Decido. A responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL restou reconhecida pela c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, onde foi fixada a seguinte tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.” Destarte, os requisitórios devem ser expedidos unicamente em face do IPREV/DF. Lado outro, indefiro o pedido quanto aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, em face do preceito da causalidade, condeno o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado (que corresponde a 11% do valor a ser homologado oportunamente), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Sendo assim, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração dos valores devidos, atentando-se ao fato da exclusão dos honorários advocatícios da primeira fase, bem como para a inclusão dos honorários da fase de cumprimento de sentença nos cálculos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, visto que não há que se discutir os índices de correção, pois os cálculos homologados são aqueles apresentados pela própria parte autora, visto que não houve impugnação. Após, intimem-se as Partes quanto aos cálculos apresentados. Prazo: cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” (Id. 96966910 - pp. 1/4 dos autos principais) “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e IGNEZ SILVA DE MIRANDA em face da decisão de ID 96966910. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de 1 (um) erro de fato 2 (duas) omissões. Afirma que em relação à primeira omissão, a matéria referente aos honorários da fase de conhecimento já restou decidida no AGI 0701474- 95.2020.8.07.0000 transitado em jugado em 21/7/2020 interposto pelo 1o embargante. Sendo assim, não há que se falar em proveito econômico obtido em favor do Distrito Federal, porque não foi proposto qualquer cumprimento de sentença em relação aos honorários da fase de conhecimento que pudesse ensejar uma impugnação do devedor. E por fim, alega que os autos devem ser remetidos à douta contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Manifestação dos Distrito Federal no ID 98949812, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo que este juízo incorreu em erro, visto que a matéria referente aos honorários da fase de conhecimento já estava decidida no AGI 0701474- 95.2020.8.07.0000 transitado em jugado em 21/7/2020, conforme ID 68261157 - Pág. 11. Sendo assim, deixo de condenar o exequente no pagamento de honorários advocatícios determinado na decisão embargada. Contudo, indefiro o pedido para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, visto que os cálculos já foram homologados. Os cálculos são aqueles apresentados pela própria parte autora, visto que não houve impugnação. Pelo exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos. Diante de tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos. Após, intimem-se as Partes quanto aos cálculos apresentados. Prazo: cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” (Id. 99526396 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 28213811 – pp. 1/31), os agravantes informam que: a) “o(A)(s) agravante(s) promoveu(ram) cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária, que culminou com o sobrestamento do feito para aguardar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 15” (p. 2); b) “após o julgamento do incidente, o juízo fazendário houve por bem determinar a expedição dos requisitórios conforme os cálculos anteriormente apresentados” (p. 2); c) “contudo, o(a)(s) agravante(s) apresentaram embargos de declaração para apontar omissões quanto à majoração em 1% dos honorários da fase de conhecimento a título de honorários recursas, bem como a necessidade de atualização do montante com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, porém, foram rejeitados” (p. 2; d) “inconformado(s), o(s) exequente(s) apresentou(ram) embargos de declaração para que fossem sanadas as omissões em relação à coisa julgada estabelecida no julgamento do AGI 0701474-95.2020.8.07.0018 que restaram fixados os honorários da fase de conhecimento, bem como quanto à necessidade de ser aplicado imediatamente em todos os processos a lei nova que altera o regime da correção monetária, o que foi acolhido parcialmente” (p. 2). Sustentam que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Alegam que restou garantido aos recorrentes o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Esclarecem que a pretensão deduzida nos autos não encontra óbice na coisa julgada, e nem está preclusa, já que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Aduzem que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Asseveram que no caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Argumentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Destacam que o Colendo STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), fixou o entendimento de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. No tocante ao pedido liminar, destacam que a demora no julgamento da questão pode acarretar danos graves e de difícil reparação, considerando a natureza alimentar das verbas exequendas e a possibilidade de os requisitórios serem expedidos em valores inferiores aos efetivamente devidos. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Requerem, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Preparo no Id. 28213814 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que sejam apurados os valores devidos com a aplicação da taxa de correção que entendem correta sobre o crédito exequendo. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao considerar que o índice aplicado na correção monetária não merece reparos, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos, e posterior intimação das partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias. Ademais, consignou que os autos fossem conclusos para decisão. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito do índice de correção monetária, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora